Tribunal: CARF
Processo: 10830.720696/2015-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720696/2015-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.820 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
CW3 CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
IMPEDITIVA. ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS PRAZO. PEDIDO
NEGADO.
Deve ser mantido o indeferimento para opção ao Simples Nacional quando a
alteração contratual, para exclusão das atividades impeditivas, é apresentada
após o prazo para regularização das pendências.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente convocado) e Nelso Kichel.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720696/2015-60
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro (RJ) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl. 09), de 11 de fevereiro de 2015.
O indeferimento ocorreu em virtude da empresa exercer as seguintes atividades
econômicas que são vedadas para opção pelo Simples Nacional, nos termos do artigo 17, inciso
XII da LC no 123/2006:

- CNAE 7820-5/00 – Locação de mão de obra temporária.
- CNAE 7830-2/00 – Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros.

Em 13/02/2015, a interessada apresentou manifestação de inconformidade, fls. 02,
com as seguintes alegações:

a) solicitou a alteração contratual na JUCESP para exclusão dos códigos
impeditivos, pois não eram utilizados desde o início da atividade da
empresa, sendo que esta solicitação também é analisada pela Prefeitura
Municipal de Campinas.
b) por motivos operacionais da Prefeitura Municipal de Campinas, até o
momento a alteração contratual não foi efetuada, sendo injusto a
penalização com o Indeferimento do Pedido.

O Acórdão ora Recorrido (12-84.940 - 5a Turma da DRJ/RJO) recebeu a seguinte
ementa:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
TERMO
DE
INDEFERIMENTO.
ATIVIDADE
ECONÔMICA
IMPEDITIVA. ALTERAÇÃO CADASTRAL APÓS PRAZO. NEGADO.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Deve ser mantido o indeferimento para opção ao Simples Nacional quando a
alteração contratual, para exclusão das atividades impeditivas, é apresentada
após o prazo para regularização das pendências.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Sem Crédito em Litígio.

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “a interessada apresentou a
alteração contratual após o prazo de 30 (trinta) dias da data da assinatura (01/12/2014), seus
efeitos só valeram a partir do despacho que concedeu o arquivamento, que certamente só pode
ter ocorrido após a data de 24/02/2015”.
Ciente da decisão do Acórdão em 31/05/2017 (fls. 36), o contribuinte interpõe
Recurso Voluntário:

a) Reitera que teve dificuldades quanto à alteração contratual em razão de
suposta mudança no sistema para protocolo;
b) Aduz que o Simples Nacional pago foi de 16,93% todos os meses e no
lucro presumido seria 15,80% no caso dessa empresa .dessa forma como
podem ver não existe nenhuma perda aos cofres públicos e, à vista de todo
o exposto, demonstrando todas as razões desse processo de indeferimento,
espera e requer a recorrente que seja acolhida o presente recurso para o fim
de assim ser decidido, nos dando o direito de optar pelo simples nacional
retroativo na data de 01/01/2015 ou no mínimo 01/01/2016.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dela eu conheço.
A opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário de 2015 foi indeferida, já que
constava em seu contrato social atividade econômica impeditiva, nos termos do artigo
17, inciso XII da LC no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
(...)
Cumpre esclarecer que, enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção pelo
Simples Nacional, em 30/01/2015, a interessada pode regularizar as pendências, nos
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

termos do art. 6o, §§ 1o e 2o, da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de
29 de novembro de 2011.
A interessada alega que solicitou a alteração do contrato social nos órgãos competentes
dentro do prazo para regularizar as pendências, mas que até o momento da apresentação
da defesa a Prefeitura Municipal de Campinas não teria analisado o pedido.
Com relação à exclusão das atividades impeditivas, a interessada anexa aos autos a
Alteração Contratual, fls. 14/15, na qual a atividade da empresa seria, a partir do dia
01/12/2014, prestação de serviço de consultoria empresarial, educacional, ambiental,
treinamento e desenvolvimento gerencial e orientação de carreiras; organização de
cursos, congresso, exposições e eventos.
Ocorre que este documento não possui qualquer comprovação da data da apresentação
na JUCESP. Em busca da verdade material, esta autoridade julgadora constatou que a
alteração contratual foi apresentada na JUCESP no dia 24/02/2015, conforme faz prova
o documento anexado no processo administrativo no 10830.720998/2016-19, da própria
interessada, no qual apresenta manifestação de inconformidade face ao Termo de
Indeferimento para opção do Simples Nacional para o ano-calendário de 2016.
A alteração contratual com o carimbo do recebimento da JUCESP em 24/02/2015 está
anexado aos autos à fls. 24/26.
O artigo 36 da Lei n° 8.934, de 18/11/1994 (DOU 21/11/1994), que dispõe sobre o
registro das empresas nas Juntas Comerciais, estabelece que os efeitos retroagem à data
de sua assinatura se “apresentados a arquivamento na Junta, dentro de 30 (trinta) dias
contados de sua assinatura”.
Lei n° 8.934, de 18 de novembro de 1994. DOU 21/11/1994.
Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras
providências.
(...)
Da Apresentação dos Atos e Arquivamento
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32. deverão ser apresentados a
arquivamento na Junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja
data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento só terá
eficácia a partir do despacho que o conceder.
O artigo 32, inciso II, da mesma Lei, estabelece:
Art. 32. O registro compreende:
(...)
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de firmas
mercantis individuais, sociedades mercantis e cooperativas; (grifou-se)
Como a interessada apresentou a alteração contratual após o prazo de 30 (trinta) dias da
data da assinatura (01/12/2014), seus efeitos só valeram a partir do despacho que
concedeu o arquivamento, que certamente só pode ter ocorrido após a data de
24/02/2015 (data do protocolo na JUCESP).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Logo, como a pendência foi regularizada após a data de 30/01/2015, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade.

A decisão recorrida foi absolutamente clara e direta, resolvendo a questão em total
consonância com o que dispõe a legislação.
O Simples é um sistema diferenciado de tributação voltado para as micro e
pequenas empresas mas que possuem regramentos e requisitos claros para sua adesão. Entre eles
a vedação de algumas atividades econômicas.
No caso dos autos o contribuinte alega que jamais exerceu as atividades vedadas
(mas não faz prova disso) e defende que tão logo tomou conhecimento do indeferimento adotou
as medidas necessárias para exclusão dos respectivos CNAEs impeditivos.
De fato, do que se depreende o contribuinte se movimentou para fazer a referida
regularização, entretanto, o fez intempestivamente.
Como se verifica no documento de fl. 15, a alteração contratual é datada de
01/12/2014:

Por sua vez, em que pese o contribuinte tenha protocolado a DBA de tal alteração
contratual junto ao CNPJ/RFB em 22/01/2015 (dentro do prazo de regularização), a alteração
contratual apenas possui efeitos após análise e deferimento pela Junta Comercial competente. O
próprio protocolo na RFB já faz esse alerta ao contribuinte, conforme se verifica no documento
de fl. 17:

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Cabe portanto verificar a data em que efetivamente a alteração contratual surtiu
efeitos à partir do deferimento da JUCESP, e nesse particular a DRJ andou bem e detalhou de
forma clara que tendo em vista que o protocolo na JUCESP se deu após os 30 dias de assinatura
da alteração contratual, os efeitos de tal alteração apenas se deram à partir de 24/02/2015. É o
que se depreende do documento à fl. 24/25 dos autos:

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.820 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720696/2015-60

Ressalte-se ainda que o contribuinte não trouxe aos autos nenhuma comprovação
de que tenha protocolado a alteração contratual na JUCESP dentro do prazo legal, ou
comprovação da alegada impossibilidade.
Assim, não há outro caminho a se adotar senão o de manter a decisão recorrida
pelos seus próprios fundamentos.
Quanto ao pedido subsidiário de deferimento da opção à partir de 01/01/2016
cumpre ressaltar que esse não é o objeto do presente processo, que trata do indeferimento da
opção para o ano de 2015. Tendo em vista o indeferimento nada impedia o contribuinte de fazer
um novo pedido à partir de 2016, mas isso se daria em processo específico. Assim, indefiro tal
pedido.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital